Tribunal: TJMT
Processo: 1015262-20.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015262-20.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA - CNPJ: 09.688.756/0001-40 (EMBARGANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), KELEN ZANIN OLIVEIRA - CPF: 017.002.479-21 (EMBARGADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1015262-20.2019.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com KELEN ZANIN OLIVEIRA perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 156952178 o colegiado proveu parcialmente o recurso por unanimidade

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 157845674 manter-se o IGP-M como índice de correção monetária a ser aplicado sobre as mensalidades e apostilas inadimplidas, afastando-se o índice INP-C; 3.2) ser inclusa, na condenação, além dos juros de mora e da correção monetária, a multa moratória de 2% a incidir sobre as mensalidades e apostilas atrasadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Se a matéria posta em grau recursal (aplicação da multa contratual) não foi objeto de apreciação em primeiro grau, malgrado a previsão contratual, não pode ser conhecido, tratando-se de direito disponível, presume-se que a parte autora desistiu desta verba e, ainda, sob pena de violação do devido processo legal e supressão de instância. Recurso não conhecido neste tópico.

Os juros de mora e a correção monetária, conforme precedentes do STJ, no caso de obrigações líquidas decorrentes de contratos firmados entre as partes incidem a partir do vencimento de cada prestação, na orientação prescrita pelo artigo 397 do Código Civil Brasileiro. ‘Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. “Precedentes” (STJ, REsp 1763160 / SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 17/09/2019)’. Recurso provido neste tópico.

Em se tratando de reembolso do valor gasto pelo protesto do titulo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do desembolso. Recurso provido neste tópico.

Sob a égide da ‘pacta sunt servanda’, prevendo no contrato que a correção monetária deve ser feita através do INPC, não pode a sentença determinar a aplicação de outro índice indexador. Recurso provido neste tópico.

Conhecido e provido o recurso, não há como aplicar a regra dos alcunhados honorários recursais, precedentes do colendo STJ.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

O Tribunal de Justiça, não se tratando de feito originário, sendo no caso apenas órgão recursal, deve ater-se aos limites da lide, a rigor do contido no artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Conforme consta da pretensão inicial, limite da lide estabelecido pelo artigo 141 do Código de Processo Civil, sob a égide da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa, deve ater-se ao pedido inicial, sob pena de supressão de instância e decisão ultra pedido.

O pedido deve ser certo e determinado, rigor do que estabelece o artigo 286 do vigente Código de Processo Civil.

Neste viés, embora narrando a existência de previsão da multa contratual, o pedido assim restou consignado:

‘Seja a requerida condenada a pagar a quantia de R$ 11.445,51, (onze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e um centavos), devidamente atualizado pelos índices do contrato. Pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (sic).

Não houve julgamento a maior, como, afirmando lealdade, registrou a apelante, o que deve ser visto é tão somente se houve a correta aplicação no que tange aos juros moratórios e a correção monetária e, por outro lado, analisar se reside ou não inovação recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que não se ateve o julgador ao valor total apresentado (R$ 11.455,51) e, neste viés, mencionando cada parcela, restou consignado justamente os valores individuais, quais sejam; R$ 9.552,00 das mensalidades inadimplidas; R$ 1.392,00 em relação aos materiais didáticos e R$ 380,12 referente a despesas pelo protesto. Desta somatória atingiu valor inferior, ou seja, R$ 11.324,12 (onze mil trezentos e vinte e quatro reais e doze centavos).

No que tange aos consectários, a sentença de primeiro grão ora objurgada decidiu que juros de mora a partir da citação e correção monetária (IGPME) a partir do vencimento, não restando claro se do contrato ou das prestações, aspectos que serão dirimidos em sede recursal.

Portanto, que, no que tange as prestações, estas devem ser reajustadas a partir de cada vencimento e, neste viés, em relação à sentença, o que deve ser visto, na fase de cumprimento (consolidação em título executivo judicial) é registrar cada parcela (12) de R$ 796,00 (setecentos e noventa e seis reais), aplicar a correção monetária a partir de cada vencimento para, ao final, se chegar ao montante apurado. Igual procedimento no que tange aos materiais didáticos, doze (12) parcelas de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais), nada havendo de equivoco do magistrado ao prolatar a decisão.

Entretanto, apenas merece retoque a sentença quando esta aduz que, em relação à correção monetária deve ser aplicado o índice do IGPME. Isto porque, conforme restou convencionado no item VI, do contrato firmado, restou convencionado a aplicação do INPC, pequeno equívoco do douto e diligente julgador de primeiro grau.

Igualmente, merece reforma a sentença de piso quando o magistrado, no que tange aos juros de mora, determinou que fossem contados a partir da citação.

Isto porque, temos tratar-se de divida liquida e certa e com prazo de vencimento definido, materializado no vencimento de cada prestação, previsão contratual. E, neste contexto, reside previsão expressa contida no item VIII do contrato onde prevê juros de mora a partir de cada vencimento.

Com relação à despesa com o protesto (R$ 380,12), restando omissa a sentença, aclarando-a para evitar contratempos quando do cumprimento da obrigação, deverá ser reajustada pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Como se sabe, em relação as parcelas das prestações e dos materiais didáticos (12 parcelas) tratando-se de obrigação líquida e com termo para ser adimplida, os juros demora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, consoante o determinado pelo artigo 397 do Código Civil vigente.

A jurisprudência do STJ é nesse sentido:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MECANISMO PARA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. CONTRATO QUE PREVÊ VALOR E DATA DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.

1. Na ação de cobrança de mensalidades escolares, incidem atualização monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada prestação - ocasião (termo) em que, por decorrência do inadimplemento contratual, a credora ficou privada do valor especificado no contrato ao qual fazia jus (REsp 1192326/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 08/05/2014). 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1401973/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 26/08/2014)’.

Não destoa o posicionamento jurisprudencial do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Confira-se.

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO SUMÁRIO - JUROS DE MORA - A PARTIR DO VENCIMENTO - DÍVIDA LÍQUÍDA - CORREÇÃO MONETÁRIA IGPM - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os juros de mora no caso de obrigações líquidas decorrentes de contratos firmados entre as partes incidem a partir do vencimento de cada prestação. 2. O IGMP é índice oficial e, desde que pactuado entre as partes, como é o caso dos autos, não há qualquer abusividade em utilizá-lo como fator de correção monetária. 3. Sentença mantida. ’. (fonte Processo n. 0024.11.326.849-4, 21a. Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, de lavra da juíza ANGELIQUE RIBEIRO DE SOUZA, proferida em 24/12/2014)’.

No que tange a pretensão de aplicação da multa contratual de 2%, não reside como agasalhar esta pretensão. Isto porque, conforme consta da petição inicial, embora resida previsão contratual, não foi pedida esta verba e, de conseqüência, trata-se de inovação recursal, não pode ser conhecida, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição e com inequívoca supressão do juízo singular.

No caso, presume-se que a apelante a dispensou e, neste viés, qualquer deferimento desta verba (multa de 2%) esbarraria nos limites da lide, no exercício do contraditório e da ampla defesa e, sobretudo dentro do que hoje consagra o princípio da não surpresa capitulado pelo artigo 10 do Código de Processo Civil já que, com determinado acima, a rigor do artigo 141 do CPC, o pedido deve ser certo e determinado. Não reside como aplicar de ofício, versando tão somente na análise da cláusula pertinente, em face de ausência do pedido na peça vestibular e, por outro lado, trata-se típico direito disponível, isto é, podendo ou não a parte, a seu talante, utilizá-lo. No caso, ausência de pedido inicial, demonstra de clarividência indiscutível, que não reside como apreciar tal questão tão somente em grau de apelação.

Portanto, as matérias não suscitadas e debatidas perante o juízo de primeiro grau de jurisdição, onde começa a lide e forma-se os limites desta (art. 141 do CPC), não podem ser apreciadas posteriormente perante o Tribunal de Justiça em grau de apelação, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição, com inequívoca supressão de instância. Como oriente expressamente o Código de Ritos – O pedido deve ser certo e determinado.

Bem decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em vários julgamentos sob o tema, fonte Google:

‘Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Inovação recursal. Não conhecimento parcial. Penhora. Imóvel locado a terceiros. Bem de família. Aplicação da Lei 8.009/90. Possibilidade. Recurso provido. - As questões não decididas na instância inferior e que não tenham sido objeto da decisão agravada configuram inovação recursal e que, por isso, não podem ser apreciadas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (AI n. 10702.03.113325-0/003, Comarca de Uberlândia, Relator Desembargador SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA)’.

‘A apelação devolve ao Tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição (Tribunal de Alçada de Minas Gerais, Apelação Cível no 405185-6, 7a Câmara Cível, Rel. Juiz José Affonso da Costa Côrtes, j. em 11.03.2004)’.

‘É defeso à parte recorrente inovar em sua postulação recursal para nela fazer incluir pedido diverso daquele que foi originariamente deduzido quando do ajuizamento da ação ou da contestação perante as instâncias ordinárias (Tribunal de Alçada de Minas Gerais, Apelação Cível no 422147-0, 5a Câmara Cível, Rel. Juiz Elias Camilo, j. em 18.03.2004)’.

CONCLUSÃO - Com as considerações acima, conheço parcialmente o recurso e na parte conhecida dou provimento para que os juros de mora e a correção monetária passem a contar a partir de cada prestação vencida. Com relação as despesas com o protesto os juros de mora e a correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso. Por outro lado, determino a substituição do IGPME pelo INPC em face de previsão contratual. Não conheço em relação à pretensão aplicação da multa de 2% porque, embora contratada não residiu pedido a respeito e, neste viés, consagra indiscutível inovação recursal, desrespeitando os limites da lide e violando o princípio do duplo grau de jurisdição. O cumprimento da sentença deverá ser através de meros cálculos aritméticos para se chegar ao ‘quantum debeatur’. Conhecido e provido parcialmente, não reside aplicação dos alcunhados honorários recursais, conforme posicionamento do colendo STJ a respeito desta questão.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023